Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800737-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX SANDRO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800737-08.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO GÓES DE ARAÚJO (
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
ALEX SANDRO LIMA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO 157, § 2
O
, INCISOS I E II, ARTIGO 288 DO CPB, ARTIGO 224-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ARTIGOS 12, 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DA LEI 10.823/2003 E ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, TODOS C/C ARTIGOS 29 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ENCONTRA-SE AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES PARA POSTERIOR CONCLUSÃO AO JUÍZO PARA SER PROLATADA A SENTENÇA. SÚMULA 52 DO STJ - ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO
.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso preventivamente desde
08/12/2017
, porém o processo encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais das partes para posterior conclusão ao juízo para ser prolatada a sentença - Súmula 52 do STJ - “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”;

2
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Alex Sandro Lima
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II e 288, ambos do CPB, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 12, 14 e 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Santana do Araguaia.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
08/12/2017
, aduzindo excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que até o presente não houve prolação de sentença.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

Inicialmente os autos foram distribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que estava afastado de suas atividades judicantes, sendo os autos redistribuídos à relatoria do Desembargador Ronaldo Marques Valle, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações à autoridade
a quo
, que posteriormente as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2713450)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
23/11/2017
, por volta das
09H00
, uma guarnição de policiais militares, dirigiram-se ao local denominada Terra do Anacleto, a qual fica nos fundos da Fazenda Alacrita, pois haviam recebido a informação que a associação criminosa que estaria praticando assaltos na Cidade, estariam se escondendo no referido local, após diligenciarem o local acima mencionado, encontraram um barraco no meio do matagal, onde estavam várias pessoas, sendo elas identificadas como:
Alex Sandro Lima (coacto)
,
Fernando Henrique Rodrigues Guimarães Santos
,
Noel da Paz Oliveira Santos
,
Daniel Rodrigues Neto
,
Marcos Vinicius Lourenço Neves
e o adolescente
A. G. L.

Os policiais militares realizaram um cerco e lograram êxito em, prender todas as pessoas anteriormente citadas, ao ser efetuado revista no local foi encontrado os seguintes objetos:
12 (doze) bananas de dinamite IBEGEL
,
50 (cinquenta) metros de fio cordel detonante NP10
,
50 (cinquenta) retardos de 20milesimos
,
01 (uma) peruca preta
,
01 (uma) balança eletrônica de precisão marca DIAMOND
,
03 (três) relógios
,
558 (quinhentos e cinquenta e oito) gramas da droga conhecida popularmente como maconha
,
01 (um) cartucho calibre 32 intacto
,
02 (dois) cartuchos calibre 28 intactos
,
05 (cinco) cartuchos calibre 22 intactos
,
01 (um) calibre 38 intacto
,
50 (cinquenta) cartuchos calibre 38 deflagrados
,
01 (um) cartucho calibre 28 intacto
,
01 (uma) espingarda calibre 28 sem marca e sem numeração
e
01 (uma) espingarda caseira tipo por fora
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
08/12/2017
.

Denota-se, portanto, que o processo encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais das partes para posterior conclusão ao juízo para ser prolatada a sentença - Súmula 52 do STJ - “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020